Tribunal: TJPA
Processo: 0001612-47.2009.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001612-47.2009.8.14.0048

APELANTE: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ex-prefeito de Salinópolis contra decisão monocrática que recebeu apelação, interposta em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, apenas no efeito devolutivo. A ação teve como causa a omissão na prestação de contas do Convênio SEDUC nº 205/2008, no valor de R$ 130.000,00, destinado ao transporte escolar. O agravante foi condenado à suspensão dos direitos políticos por três anos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. Sustentou, no agravo, a existência de risco de dano irreparável e a probabilidade de reforma da sentença, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta em ação civil pública por improbidade administrativa, notadamente o risco de dano irreparável e a probabilidade de provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil (art. 1.012, §1º, V) e a Lei nº 7.347/85 (art. 14) autorizam o recebimento de apelação apenas no efeito devolutivo nas ações civis públicas, salvo demonstração de risco de dano irreparável.

4.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo à apelação em ações civis públicas constitui medida excepcional, que exige demonstração concreta e inequívoca do perigo de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso.

5.

No caso concreto, a alegação genérica de possibilidade de execução provisória da sentença não configura, por si só, perigo de dano irreparável, dada a inexistência de medida executiva em curso ou iminente.

6.

Argumentos relativos ao mérito da apelação, como ausência de dolo específico ou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não são apreciáveis nesta fase, pois não se relacionam com os requisitos do efeito suspensivo.

7.

Ausente qualquer elemento novo ou relevante que justifique a suspensão da eficácia da sentença, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em ação civil pública por improbidade administrativa exige a demonstração concreta do risco de dano irreparável e da probabilidade de provimento do recurso.

2.

A mera possibilidade de execução provisória da sentença não configura, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação.

3.

Alegações relativas ao mérito do recurso não justificam, isoladamente, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, §1º, III e V, e 995, § único; Lei nº 7.347/85, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt na SLS 2.528/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 17.11.2021;
TRF-3, ApelRemNec 0020656-98.2014.403.6100, Rel. Des. Fed. André Nabarrete, 4ª Turma, j. 22.02.2022;
TRF-3, AI 0008923-44.2010.403.0000, Rel. Des. Fed. Sidmar Dias Martins, 4ª Turma, j. 22.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação (ID 24117758) interposto por Raimundo Paulo dos Santos Gomes contra a decisão monocrática ID 23504215, proferida nos autos da apelação cível nº 0001612-47.2009.8.14.0048, que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

O feito tem origem em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Salinópolis, na qual se imputou ao ex-prefeito a omissão quanto à prestação de contas do Convênio SEDUC nº 205/2008, que teria repassado a importância de R$ 130.000,00 para o custeio do transporte escolar.

Na sentença de primeiro grau, o requerido foi condenado às sanções de suspensão dos direitos políticos por três anos, multa civil correspondente a três vezes a remuneração percebida à época do exercício do cargo, além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de três anos. O réu interpôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto à forma de julgamento, mantendo-se, todavia, a condenação.

Posteriormente, foi interposto recurso de apelação, em cujas razões defendeu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, alegou a ausência de dolo na conduta e a atipicidade da omissão, além de pleitear, subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas.

O Município de Salinópolis apresentou contrarrazões, defendendo a higidez da sentença e a configuração do ato de improbidade administrativa, enfatizando a omissão do agente e o prejuízo causado à gestão pública.

Na Decisão ID 23504215, ora agravada, recebi a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas ações civis públicas, os recursos são recebidos, em regra, sem efeito suspensivo, salvo quando demonstrado risco de dano irreparável.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno contra essa decisão, sustentando que a decisão agravada deixou de considerar a probabilidade de reforma da sentença, notadamente em razão de a prestação de contas ter sido posteriormente reconhecida como quitada pelo Tribunal de Contas do Estado, bem como pela alteração legislativa promovida na Lei de Improbidade Administrativa, que passou a exigir dolo específico.

Alegou, ainda, a presença do perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de execução provisória da decisão recorrida, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

O Município agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 26368627.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cuida-se de agravo interno interposto por Raimundo Paulo dos Santos Gomes, ex-Prefeito de Salinópolis, contra a decisão monocrática que, em sede de juízo de admissibilidade, recebeu a apelação interposta pelo ora agravante apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 14 da Lei 7.347/85.

O agravante sustenta, em síntese, que há risco de dano irreparável, consistente na possibilidade de execução provisória da sentença condenatória que lhe impôs, entre outras sanções, a suspensão de direitos políticos e multa civil, e que tal execução comprometeria sua estabilidade patrimonial e o exercício de direitos fundamentais. Argumenta, ainda, que a sentença seria eivada de nulidade por suposto cerceamento de defesa e ausência de comprovação de dolo específico, em razão de modificações legislativas advindas da Lei n.º 14.230/2021.

Todavia, com a devida vênia, os fundamentos expendidos no agravo não são suficientes para infirmar a decisão monocrática recorrida, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

Em primeiro lugar, quanto à concessão de efeito suspensivo à apelação, é sabido que, conforme disposto no artigo 1.012, §1º, incisos III e V, do CPC/2015, o recebimento do recurso de apelação em seu duplo efeito não é regra absoluta, sendo cabível a limitação ao efeito devolutivo, notadamente em ações civis públicas, nas quais predomina o interesse coletivo ou difuso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em sede de ação civil pública, o recurso de apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, salvo quando presente o risco de grave dano ou de difícil reparação, nos termos do artigo 14 da Lei nº 7.347/85. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO DEVOLUTIVO . ARTIGO 14 DA LEI Nº 7.347/85. PEDIDO DE FEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1 .012, § 4º, DO CPC. SUPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO. ARTIGO 995 cpc. MEDIDA EXCEPCIONAL . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO. - Relativamente à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida em ação civil pública, estabelece o artigo 14 da Lei nº 7.347/5, verbis: “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte” - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o apelo interposto em sede de ação civil pública tem efeito apenas devolutivo, salvo comprovado risco de dano irreparável ou de difícil reparação . Com efeito: “a sentença da Ação Civil Pública, ao julgar procedentes os pedidos e confirmar os efeitos da liminar antes concedida, não é sujeita, como regra, a recurso com efeito suspensivo ex lege (art. 1.012, § 1º, V, do CPC c/c o art. 14 da Lei 7 .347/1985)” (AgInt na SLS 2.528/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 17/11/2021) . Precedentes - O parágrafo 4º do artigo 1.012 do CPC prevê a possibilidade de suspensão de decisões até pronunciamento definitivo, nas situações que possam gerar lesão grave e de difícil reparação e em que a fundamentação seja relevante. Tal entendimento coaduna-se com o que preceitua o parágrafo primeiro do artigo 995 do CPC, o qual prevê a hipótese de suspensão da eficácia da decisão nas situações em que a imediata produção dos efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso - A atribuição do efeito suspensivo e a interrupção da eficácia da sentença são medidas excepcionais que exigem a presença dos requisitos autorizadores anteriormente explicitados. Precedentes - Relativamente ao periculum in mora, exige-se a demonstração de dano atual, presente e concreto, que não se pode fundamentar em meras alegações de risco presumido . Precedentes - Para a concessão da medida, deve ser necessariamente demonstrado a probabilidade de provimento do recurso e a presença concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes - A decisão que defere o pedido de efeito suspensivo é proferida em juízo de cognição sumária, e não exauriente, e fundada nos elementos que evidenciam a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, sem análise aprofundada das razões recursais, fatos e provas constantes dos autos, o que será realizado por ocasião do julgamento da apelação. Precedentes - A não demonstração do perigo de dano torna desnecessária a apreciação da probabilidade de provimento do recurso, pois, por si só, não legitima a providência almejada. No que diz respeito aos argumentos referentes ao mérito da apelação apresentada, deverão nela ser apreciados, em juízo de cognição exauriente . Precedentes - Agravo interno desprovido.

(TRF-3 - ApelRemNec: 00206569820144036100, Relator.: Gab. 11 - DES. FED . ANDRÉ NABARRETE, Data de Julgamento: 22/02/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 7.347/85 . ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO . - A questão relativa à atribuição do efeito suspensivo à apelação em ação civil pública é tratada no artigo 14 da Lei nº 7.347/85. Tal entendimento coaduna-se com o que preceitua o parágrafo primeiro do artigo 995 do CPC, o qual prevê a hipótese de suspensão da eficácia da decisão nas situações em que a imediata produção dos efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação - A regra é de que o recurso interposto em ação civil pública tem efeito apenas devolutivo, salvo se comprovado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância que autoriza o recebimento também no efeito suspensivo. Precedente - Verifica-se, dessa maneira, que a atribuição do efeito suspensivo e a suspensão da eficácia da sentença são excepcionais e dependem da caracterização dos requisitos mencionados . Precedente - Relativamente ao periculum in mora, exige-se a demonstração de dano atual, real e concreto, que não se pode fundamentar em meras alegações de risco presumido. Precedentes - Verifica-se que a justificativa apresentada não configura risco de dano grave, porquanto as atribuições de fiscalização e inspeção são obrigações que decorrem da própria legislação, como pontuado pela recorrente. Ademais, como mencionado, a fiscalização das concessões ferroviárias é de interesse público e está prevista nos textos constitucional e infraconstitucional. A possibilidade de aplicação da multa depende da indevida omissão da agravante, de modo que não se reveste da concretude necessária para justificar a urgência exigida - Agravo de instrumento desprovido .

(TRF-3 - AI: 00089234420104030000, Relator.: Desembargador Federal SIDMAR DIAS MARTINS, Data de Julgamento: 22/02/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/02/2023)

No caso concreto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer elemento que demonstre de forma inequívoca o alegado perigo de dano irreparável. A mera possibilidade de execução provisória, eventual e hipotética, não é suficiente para justificar a atribuição do efeito suspensivo à apelação, sendo certo que o sistema jurídico processual dispõe de mecanismos de controle e reversibilidade das medidas executivas, caso a decisão venha a ser reformada em momento oportuno.

Ressalte-se que a condenação imposta, embora gravosa ao agravante, não revela automática e imediata lesão irreversível à esfera jurídica do condenado, especialmente diante da ausência de demonstração de que qualquer ato executivo esteja sendo efetivamente praticado ou que haja iminência real de constrição patrimonial ou de efeitos políticos imediatos.

Quanto aos argumentos de mérito veiculados no agravo interno, como a suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a alegação de ausência de dolo específico e a aplicação da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, tratam-se de teses jurídicas próprias do julgamento da apelação, cujo exame não é cabível neste momento processual, especialmente porque o agravo interno se limita a discutir os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo à apelação.

Não vislumbro, portanto, qualquer elemento novo, relevante ou suficientemente robusto a justificar a concessão de efeito suspensivo à apelação, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025